Tribunal: TJBA
Processo: 8012725-18.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012725-18.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS, JOICE KELLY RIBEIRO RIOS DE ASSIS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, ANA TERRA MARTINS VINHAS

APELADO: GISELLE RIBEIRO DE JESUS COUTINHO e outros

Advogado(s)
:
IAGO DUARTE ROCHA DE LIMA, NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA REPARADORA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau confirmou a tutela de urgência para a realização de cirurgia de mamoplastia reparadora e condenou a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 pelos danos morais decorrentes da recusa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora é obrigada a custear a mamoplastia reparadora com expressa indicação médica para correção de mamas tuberosas e assimetria mamária, apesar de o procedimento não constar no rol da ANS e da alegação de possuir caráter estético ; e (ii) saber se a negativa de cobertura gera o dever de indenizar por danos morais e se o montante fixado (R$ 15.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possui caráter meramente exemplificativo. A ausência de um tratamento específico na lista não autoriza a negativa de cobertura, sobretudo quando há indicação médica de essencialidade para a preservação da saúde. 4. Os relatórios médicos comprovam que o procedimento pleiteado tem natureza reparadora e não puramente estética, visando à correção do diagnóstico de mamas tuberosas e assimetria mamária (CID N62) e ao restabelecimento do bem-estar e da saúde física e psicológica da paciente. 5. A recusa indevida e abusiva de cobertura agrava a aflição e a vulnerabilidade da paciente, extrapolando o mero aborrecimento e configurando evidente falha na prestação do serviço que atinge os direitos da personalidade, gerando o dever de indenizar por danos morais. 6. A manutenção da indenização no valor de R$ 15.000,00 revela-se proporcional e razoável. A redução do
quantum
esvaziaria a sua dupla função (compensatória e punitivo-pedagógica), tornando a medida ineficaz para desestimular a operadora de reiterar a prática abusiva de negativa de coberturas essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura por operadora de plano de saúde de procedimento cirúrgico com expressa indicação médica, fundada unicamente em suposto caráter estético ou ausência no rol da ANS, é abusiva quando comprovada a natureza reparadora e funcional do tratamento. 2. A recusa injustificada de intervenção necessária ao restabelecimento da saúde da paciente gera o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1693968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 583765/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.06.2015; TJBA, Apelação Cível 8000391-29.2024.8.05.0043, Rel. Des. Jorge Barretto, Segunda Câmara Cível, j. 19.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER O RECURSO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA